Tribunal: TJDFT
Processo: 0704065-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO INTERTEMPORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO DA LEI SUPERVENIENTE.
CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto em face da decisão da 1a Vara Cível de Brasília, nos autos da liquidação de sentença no 0708221-92.2019.8.07.0001. A parte agravante requereu reserva de honorários contratuais com fundamento no art. 24-A da Lei no 8.906/94, incluído pela Lei no 14.365/2022, buscando rediscutir decisões anteriores que rejeitaram pedido semelhante, sob alegação de que a norma é superveniente e aplicável ao caso, afastando a preclusão.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
I – Verificar a possibilidade de aplicação retroativa do art. 24-A da Lei no 8.906/94 a processos com decisões anteriores à sua vigência.
RAZÕES DE DECIDIR
1. A aplicação de norma processual nova obedece ao princípio tempus regit actum e não pode retroagir para atingir atos processuais já concluídos, conforme art. 14 do CPC e art. 6o da LINDB.
2. A preclusão consumativa impede a rediscussão de matéria já decidida no curso do processo, consoante art. 507 do CPC.
3. A norma inserida pelo art. 24-A da Lei no 8.906/94 não se aplica a situações jurídicas consolidadas sob a égide da legislação anterior.
DISPOSITIVO E TESE
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese 1 – A superveniência do art. 24-A da Lei no 8.906/94 não autoriza a revisão de decisão anterior com trânsito em julgado ou atingida pela preclusão consumativa, em respeito ao princípio tempus regit actum e aos limites da coisa julgada.